Tribunal: TJDFT
Processo: 0738783-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM. DESACORDO ENTRE HERDEIROS. NECESSIDADE DA ALIENAÇÃO PRECOCE. NÃO DEMONSTRADA. USO DOS BENS DE PROPRIEDADE CONDOMINIAL PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impediu o uso de bem da herança por herdeiros e destacou bem para alienação precoce.
2. A alienação precoce de bens no processo de inventário somente pode ser adotada em situações excepcionais e obedecidas as formalidades legais.
3. Os herdeiros, proprietários condominiais dos bens que compõem a herança, podem, no exercício de seu direito de propriedade, regular seu uso, não havendo que falar em impedimento de uso, sem que haja fundamento legal para tanto.
4. Precedentes: Acórdão 1644192, 07324510220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022; Acórdão 1763326, 07115663020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023.)
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.